Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710855-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDOMIRO MANENTI, MARIA EMILIA TRINDADE MOTA, GIULLIANO DE ABREU MANENTI APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, indique corretamente o polo ativo do recurso de apelação, tendo em vista o falecimento do autor (ID 36520476) e a sua posterior sucessão pelo espólio e seus herdeiros. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator